Tribunal: STF
Processo: HC 173346
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA (MACONHA) EM PEQUENA QUANTIDADE: NECESSÁRIA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No julgamento conjunto do HC 144.161/SP e HC 142.987/SP, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma desta Suprema Corte firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser rejeitada a denúncia ou trancada a ação penal por ausência de justa causa nos casos em que o réu importa pequena quantidade de sementes de cannabis sativa (maconha).



    II – Agravo a que se nega provimento.